Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-91.2021.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000729-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSANGELA FERRACA ROQUETTE - CPF: 502.484.729-68 (RECORRENTE), LUCAS FERRACA CORREA - CPF: 035.026.631-06 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1000729-91.2021.8.11.0001

Origem: 6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Embargante(s): ROSANGELA FERRACA ROQUETTE

Embargado(s): DECOLAR.COM LTDA.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CANCELAMENTO DE VOO E SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO – NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL – APLICAÇÃO DO ART. 3°, §3°, LEI N° 14.034/2020 – PREVISÃO DE COBRANÇA DE PENALIDADES CONTRATUAIS EM CASO DE REEMBOLSO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

VOTO E ACÓRDÃO QUE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO PARA MANTER A SENTENÇA EM RAZÃO DA PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– VOTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais, por maioria, negaram provimento ao recurso interposto para manter a sentença em razão da aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, a qual julgou parcialmente procedente, determinando tão somente a devolução de 95% do valor pago pelas passagens aéreas, mas julgou improcedente a indenização por dano moral.

Sustenta que houve omissão no voto, posto que o que ocorreu no caso em tela foi o descumprimento contratual por parte da Recorrida, motivando a resolução do negócio jurídico, já que por ato unilateral cancelou a viagem marcada pela promovente. E, ainda, que a Recorrente não cancelou o pacote de viagem por mera vontade em razão da pandemia, mas ocorreu um descumprimento contratual por parte da Recorrida ao não prestar o serviço contratado, tendo a magistrada considerado equivocadamente a realidade dos fatos e suposto que a Recorre solicitou o desfazimento do negócio por mera vontade em razão da pandemia.

Alega que no presente caso a parte promovida não assegurou a remarcação, não havendo que se falar em multa contratual, bem como que a maneira com que foi tratada configura ato ilícito e enseja o pagamento de indenização por dano moral.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, a fim de dar provimento ao recurso, condenando a parte Recorrida ao reembolso integral do valor pago, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões aos embargos declaratórios.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
).

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação das provas produzidas nos autos e restado fundamentado que a situação ora discutida ocorreu durante a pandemia, em abril/2020, de modo que tendo havido o cancelamento e opção pelo reembolso, é permitida a cobrança de penalidades contratuais, nos termos do art. 3°, §3°, da Lei n° 14.034/2020, de modo que a improcedência da pretensão seria medida de rigor, conforme fundamentação que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo por negar provimento ao recurso para manter a sentença em razão do princípio da reformatio in pejus, posto que no presente caso é licita a cobrança de valores pela companhia aérea ante a solicitação de reembolso feita pelo passageiro.

Importante consignar que a situação ora discutida ocorreu em abril/2020, ou seja, após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em março/2020, o que ocasionou a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020.

O art. 3°, §3°, da mencionada Lei, dispõe que o consumidor poderá optar por receber reembolso, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.

A parte promovente alega que não foi devidamente reembolsada pelos valores pagos, já que a recebeu retorno da parte promovida com a informação de que seu pacote não comportava reembolso total, com o que não concorda.

No presente caso, entendo que tendo havido o cancelamento e opção pelo reembolso, é permitida a cobrança de penalidades contratuais, nos termos do mencionado art. 3°, §3°, da Lei n° 14.034/2020, de modo que a improcedência da pretensão seria medida de rigor.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação da reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão da decisão para piorar a situação da parte promovente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus
.

Apesar de sustentar nos embargos declaratórios que esta magistrada considerou equivocadamente a realidade dos fatos e supôs que a Recorrente solicitou o desfazimento do negócio por mera vontade, vejo que tais alegações não merecem prosperar. Isto porque, constou no voto tão somente que a promovente optou pelo reembolso após ter ocorrido o cancelamento do voo, o qual, de fato, foi cancelado originalmente pela companhia aérea.

Consta na inicial que o pacote turístico adquirido pela promovente possuía passagens aéreas agendadas para o dia 06.04.2020 e 11.04.2020, tendo havido o cancelamento em virtude da pandemia, bem como que realizou tentativa de remarcação, todavia, por ter havido demora na resposta, não conseguiu remarcar para a data pretendida, de modo que solicitou o cancelamento do pacote em 06.12.2020, tendo recebido resposta com a informação de que o seu pacote não comportava reembolso total, com o que não concorda.

Com relação a alegação de impossibilidade de remarcação, vejo que nos e-mails juntados pela própria promovente na inicial consta que a promovida enviou justificativas acerca da demora na resposta, com a seguinte informação: “Olá, Rosangela Ferraça: Recebemos sua consulta. Devido à situação excepcional que estamos vivendo, demoraremos mais que o normal para dar uma resposta”. Ainda, assim, já em novembro/2020, há novos e-mails que demonstram a conversa da promovente junto a atendente da promovida, com informações acerca do crédito para a possibilidade de remarcação, sendo que a própria promovente se manifestou pelo desinteresse em viajar e pela devolução de valores.

É notório que a situação envolvendo voos durante a pandemia causou constantes cancelamentos e remarcações, ocasionando a determinação de medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, por meio da Lei n° 14.034/2020, a qual foi devidamente observada no presente caso.

Conforme constou no voto, o art. 3°, §3°, da mencionada Lei, dispõe que o consumidor poderá optar por receber reembolso, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais.

A partir do momento em que a consumidora informou em 06.12.2020 o seu desinteresse em viajar e, consequentemente, solicitou o reembolso dos valores, é lícita a cobrança de eventuais penalidades contratuais, conforme disposição legal. Portanto, inexiste ato ilícito por parte da promovida ao realizar a cobrança de valores, já que dentre as opções constantes no art. 3°, §3°, da Lei n° 14.034/2020, a promovente preferiu optar pelo reembolso, o qual não deve ser realizado de maneira integral.

Portanto, há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021